Tribunal: TJDFT
Processo: 0739229-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. COMPANHEIRA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POS MORTEM. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável post mortem para análise do pedido de liberação de valores na conta de cujus.
2. No processo ajuizado para obtenção de pensão por morte, a sentença apenas enfrentou a questão da união estável de modo incidental, motivo pelo qual não possui a abrangência pretendida pela agravante.
3. O reconhecimento de união estável após a morte se justifica exatamente para garantir, a partir da decisão judicial, que a companheira sobrevivente usufrua dos direitos decorrentes do relacionamento afetivo existente. Além disso, esta ação possui requisitos específicos que devem ser demonstrados pela agravante, o que atrai a necessidade de dilação probatória, fase esta que se mostra incompatível com a jurisdição voluntária.
4. Negou-se provimento ao agravo.